Tribunal: TJMT
Processo: 1038209-06.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038209-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SANTANA DA PAZ - CPF: 003.531.091-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (RECORRIDO), FLAVICK MENDES SILVA - CPF: 012.833.181-05 (RECORRIDO), FABIANO MENDES DA SILVA - CPF: 996.391.301-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1038209-06.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA e outros.

RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO SANTANA DA PAZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESUNÇAO DA CONCORDÂNCIA DO VALOR PENHORADO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITADOS – PRECLUSÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, ante a presunção da concordância com valor penhorado e devida quitação do débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Nulidade da revelia por citação inválida.

2. Mérito.

2.1. Sustenta impenhorabilidade dos valores constritados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que as matérias articuladas em sede recursal não merecem ser conhecidas, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a parte recorrente antes da formalização da penhora de valores peticionou no feito, denunciando a ciência da constrição questionando tal ato processual (ID 170134383), conduta procedimental que, a meu sentir, implicou no início da contagem do prazo para a oferta dos embargos à execução, oportunidade em que poderiam listar os temas recursais trazidos no presente recurso inominado, o que não ocorreu e por isso, a meu ver, ocorreu a preclusão processual.

Desse modo, penso que a alegação de que, a qualquer momento, é possível a invocação da ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, tal admissibilidade somente se viabiliza, quando tal incidente processual ocorre na primeira oportunidade e pelo meio procedimental próprio, que a parte ingressa nos autos, o que não ocorreu.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL Nº 1946122 - MS (2021/0198816-0) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por JOSE LAERTE CECILIO TETILA, ZONIR FREITAS TETILA, ANDRE LUIS FREITAS TETILA, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 15/03/2021. Concluso ao gabinete em: 28/06/2021. Ação: de execução por quantia certa ajuizada por UNICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE em face dos recorrentes. Decisão interlocutória: reconheceu a ilegitimidade passiva de ZONIR FREITAS TETILA e extinguiu a execução contra ela. Acórdão: deu provimento ao recurso da recorrida, nos termos da seguinte ementa: EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEEXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- RECLUSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, "sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública". 2. No caso sob exame, os devedores/agravados foram devidamente citados 31/01/2011 e deixaram o processo de execução correr à revelia por 9 anos, quando então, após a penhora de bem imóvel, opuseram exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade passiva de uma fiadora. Contudo, tiveram, ao longo de mais de 9 anos de tramitação, inúmeras oportunidades de alegar a ilegitimidade passiva, o que não fizeram, de tal sorte que, muito embora se trate de matéria de ordem pública, restou coberta pela preclusão consumativa, sendo, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, vedada a discussão. 3. Recurso conhecido e provido. Recurso especial: alega violação do art. 507 do CPC. Sustenta, em síntese, que a matéria da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, portanto, não sujeita à preclusão. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da súmula 568/STJ A Corte de origem, ao dar provimento ao recurso da recorrida, reconhecendo a preclusão da matéria da ilegitimidade passiva não suscitada em momento oportuno, decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública, quando não oportunamente impugnadas, estão sujeitas à preclusão. Nesse sentido: AgInt no REsp 1905487/RJ, 1ª Turma DJe 19/05/2021; AgInt no AREsp 1293865/PR, 3º Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1289370/SP, 3º Turma, DJe 14/08/2018; e AgRg no AREsp 805.995/RS, 2º Turma, DJe 25/05/2016. Assim, não merece reforma o acórdão recorrido. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(STJ - REsp: 1946122 MS 2021/0198816-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023